Tribunal: TJMT
Processo: 1014780-37.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014780-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), ADEVAIR TERESA DA SILVA - CPF: 388.213.031-87 (AGRAVANTE), JANAINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 020.807.901-70 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REITERAÇÃO DE AUSÊNCIAS. DESINTERESSE DA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DE NOVA AUDIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a designação de terceira audiência de conciliação em execução, após duas tentativas frustradas e manifestação da exequente pelo prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de nova audiência de conciliação viola o dever de estímulo à autocomposição e configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

O estímulo à autocomposição não é absoluto e deve ser harmonizado com a duração razoável do processo e a efetividade da execução.

As alegadas falhas técnicas que supostamente impediram o comparecimento às audiências não foram comprovadas. Além disso, o desinteresse expresso da exequente afasta a utilidade da designação de nova audiência, por depender a conciliação da vontade de ambas as partes.

O indeferimento de nova audiência não configura cerceamento de defesa, pois a conciliação não constitui meio de defesa e a parte pode formular proposta de acordo a qualquer tempo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O dever de incentivo à autocomposição não impõe a realização sucessiva de audiências quando ausente interesse das partes. 2. O indeferimento de nova audiência de conciliação, após tentativas frustradas e desinteresse da parte contrária, não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 3º, §3º, 4º, 5º, 6º e 797.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adevair Teresa da Silva e Janaína Aparecida da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhes move MRV

Prime Parque Chapada Mantiqueira Incorporações SPE Ltda., indeferiu o pedido de designação de nova audiência de conciliação e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Inconformadas, as agravantes alegam, em suma, que a decisão agravada é nula por violação ao dever de estímulo à autocomposição previsto no art. 3º, §3º, do Código de Processo Civil, sustentando que houve cerceamento de defesa ao impedir nova tentativa conciliatória, sobretudo porque as ausências às duas audiências anteriormente designadas decorreram de falhas técnicas alheias à sua vontade.

Sustentam, ainda, que a decisão agravada lhes impõe desvantagem processual desproporcional, ao permitir a imediata adoção de medidas constritivas, expondo-as a risco de bloqueio de ativos financeiros e negativação de seus nomes, configurando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Firme em seus argumentos, ao final requerem a reforma da decisão, com a determinação de designação de nova audiência de conciliação.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 359716362).

O d. Juiz prestou as informações, mantendo a decisão (id. 365269384).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (certidão – id. 369203881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução ajuizada pela MRV Prime Parque Chapada Mantiqueira Incorporações SPE Ltda., em desfavor de Adevair Teresa da Silva e Janaina Aparecida da Silva, com o objetivo de satisfazer crédito consubstanciado em Instrumento de Confissão de Dívida firmado em decorrência de saldo remanescente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no valor de R$ 30.815,28 (trinta mil, oitocentos e quinze reais e vinte e oito centavos).

Durante o trâmite processual, os executados opuseram Objeção de Pré-Executividade, arguindo, em síntese, o excesso de execução, a nulidade do título e a aplicação da teoria da imprevisão em razão dos impactos econômicos da pandemia de COVID-19 (id. 60213004).

O juízo de origem rejeitou integralmente a exceção, reconhecendo a higidez do título executivo e a competência do juízo, oportunidade em que também deferiu às excipientes o benefício da gratuidade da justiça (id. 131536580).

Após o trânsito em julgado da decisão que resolveu a exceção, ambas as partes manifestaram interesse na autocomposição, o que ensejou a remessa dos autos ao CEJUSC.

Foram designadas duas sessões de conciliação: a primeira para o dia 09.06.2025 e a segunda para o dia 05.08.2025. Em ambas as oportunidades, as executadas não compareceram, apresentando, em cada ocasião, justificativas fundadas em alegadas falhas técnicas no acesso à sala virtual da plataforma Microsoft
Teams
. Conforme documentado nos autos, o advogado das executadas protocolou petição (id. 203363990) após a segunda audiência, requerendo a redesignação de nova data e a não aplicação de multa.

A exequente, por sua vez, após a primeira tentativa frustrada, manifestou expressamente seu desinteresse em nova audiência (id. 197310824) e, após a segunda sessão igualmente infrutífera, requereu o prosseguimento do feito com a adoção de medidas constritivas, pleiteando a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (id. 209313996).

Diante desse quadro, o d. juízo
a quo
indeferiu o pedido de designação de nova audiência de conciliação, declarando encerrada a fase de tentativa de autocomposição, sob o fundamento de que o processo encontra-se em fase de satisfação do crédito, com a via defensiva incidental exaurida. Aduz que a ausência reiterada das executadas, ainda que sob alegação de supostas falhas técnicas, somada ao desinteresse expresso da credora, torna a designação de um terceiro ato uma medida protelatória e contrária ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) – id.

221611962.

Contra essa decisão, se insurgem as agravantes, alegando, em suma que a decisão agravada é nula por violação ao dever de estímulo à autocomposição consagrado no art. 3º, §3º, do CPC. Alegam que houve cerceamento de defesa ao se impedir nova tentativa conciliatória, sobretudo porque as ausências às audiências anteriores decorreram de falhas técnicas alheias à sua vontade, não podendo ser-lhes imputado comportamento protelatório.

Seguem sustentando que a decisão agravada lhes impõe desvantagem processual desproporcional ao permitir a imediata adoção de medidas constritivas, expondo-as ao risco de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e de negativação de seus nomes em cadastros restritivos de crédito, o que configuraria perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ao final, requerem a reforma do
decisum
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o indeferimento de uma terceira audiência de tentativa de conciliação, após duas tentativas anteriores frustradas pela ausência da parte executada e diante da negativa expressa da credora, viola os preceitos do CPC.

Adianto que o recurso não comporta provimento. Explico.

Inicialmente, é necessário reconhecer que o sistema processual civil moderno é orientado pelo princípio da cooperação e pelo estímulo à autocomposição, conforme estabelecido no artigo 3º, §3º, do CPC.

Contudo, o princípio da primazia da autocomposição não é absoluto, nem pode ser interpretado de forma isolada, dissociada do conjunto de valores e princípios que estruturam o sistema processual. A interpretação sistemática do CPC revela que o estímulo à solução consensual convive, em harmonia necessária, com outros princípios igualmente fundamentais, como a boa-fé processual (art. 5º), a cooperação (art. 6º), a razoável duração do processo (art. 4º e art. 5º, LXXVIII, da CF) e a efetividade da tutela executiva (art. 797).

Aliás, é bom ressalvar, que no âmbito do processo executivo, vigora a regra de que a execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do artigo 797 do CPC, o que confere ao credor a primazia sobre a marcha processual voltada à satisfação do seu crédito.

In casu,
analisando detidamente os autos, observa-se que o juiz designou duas sessões de conciliação no CEJUSC, em 09.06.2025 e em 05.08.2025. Em ambas as oportunidades, as executadas, ora agravantes, não compareceram. Os termos de audiência lavrados pela conciliadora confirmam que as partes requeridas estavam devidamente citadas e intimadas e que foi aguardado o prazo regimental para o ingresso na sala virtual, sem que as executadas se apresentassem (id. 203360586 e id. 196950097).

As agravantes alegam que as ausências decorreram de falhas técnicas no acesso à plataforma Microsoft
Teams
.

Essa alegação, contudo, não encontra respaldo probatório suficiente nos autos. A parte alega que apresentou
prints
demonstrativos das dificuldades de acesso, mas não há nos documentos disponibilizados qualquer certidão do suporte técnico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmando instabilidade sistêmica nas datas em questão, nem qualquer outro elemento objetivo que corrobore a versão apresentada. Trata-se, portanto, de alegação unilateral, sem confirmação documental idônea.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA VIRTUAL. APLICAÇÃO DAS PENAS DE CONFISSÃO E REVELIA. FALHA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: A pena de confissão pode ser aplicada à parte que, devidamente intimada e advertida, não comparece à audiência para depoimento pessoal.
Alegações de falha técnica em audiência virtual devem ser comprovadas de forma precisa e tempestiva, sob pena de manutenção da validade dos atos processuais. O acesso tardio à plataforma, desacompanhado de prova robusta de falha sistêmica, não justifica o afastamento das penalidades processuais aplicadas.
”
(RAI n.º 1003313-95.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2025 – destaquei).

Mais relevante ainda é o fato de que a mesma situação se repetiu em duas ocasiões distintas, com datas diferentes. A reiteração das ausências, ainda que com a mesma justificativa, enfraquece a credibilidade da alegação de caso fortuito técnico. Se na primeira audiência a falha poderia ser atribuída a uma eventualidade, a repetição do mesmo problema na segunda sessão, sem que as agravantes tenham tomado qualquer providência prévia para garantir o acesso, como o contato antecipado com o CEJUSC, a realização de testes de conectividade ou o comparecimento presencial, revela, no mínimo, uma postura de desídia processual incompatível com os deveres de cooperação e boa-fé que o CPC impõe a todos os sujeitos do processo.

Não obstante, é preciso destacar que a exequente, após a primeira audiência frustrada, manifestou expressamente seu desinteresse em nova tentativa de conciliação (
id. 197310824)
.

Essa manifestação é juridicamente relevante porque a autocomposição, por sua própria natureza, pressupõe a vontade bilateral. Não é possível impor a uma parte a participação em uma audiência de conciliação quando ela já declarou, de forma inequívoca, que não tem mais interesse em acordo. Fazê-lo seria transformar o instituto da conciliação em um ato processual vazio, desprovido de qualquer utilidade prática, em flagrante violação ao princípio da instrumentalidade das formas.

Ademais, embora as recorrentes sustentem que o indeferimento da nova audiência configuraria cerceamento de defesa, resta evidente que o argumento não prospera.

O cerceamento de defesa pressupõe a supressão de um meio de defesa legítimo e necessário para a proteção dos direitos da parte. No caso concreto, as agravantes já exerceram amplamente seu direito de defesa: opuseram exceção de pré-executividade, interpuseram embargos de declaração em primeiro e interpuseram agravo de instrumento perante este Tribunal.

A audiência de conciliação não é um instrumento de defesa no sentido técnico-processual do termo. Trata-se de um mecanismo de solução consensual que pressupõe a vontade de ambas as partes.

Quando essa vontade está ausente, seja pela desídia de uma das partes, seja pelo desinteresse expresso da outra, não há direito subjetivo à realização do ato, mormente considerando que se trata de processo executivo onde “
a via defensiva incidental, manejada pelas executadas, foi exaurida em todas as instâncias, com decisão desfavorável transitada em julgado, que reconheceu a higidez do título executivo e a competência deste Juízo
.” (sentença - id. 221611962).

Logo, a negativa de designação de terceira audiência, nas circunstâncias dos autos, não suprime qualquer meio de defesa das agravantes, que permanecem livres para apresentar proposta de acordo diretamente nos autos, a qualquer tempo, independentemente de ato judicial solene.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026